Tribunal: TJDFT
Processo: 0707808-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSLADO DE CAIXÃO E DE CORPO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DIREITOS DA PERSONALIDADE E DIGNIDADE DO FALECIDO E DA FILHA. OFENSA IMPUTADA À PARTE ACIONADA, REPUTADA COMPANHEIRA DO EXTINTO. PREPARATIVOS DO SEPULTAMENTO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES E NEGATIVA DE ENTREGA DE CERTIDÃO DE ÓBITO AOS FAMILIARES. SEPULTAMENTO. OFENSAS PROFERIDAS PELA SUPOSTA COMPANHEIRA EM DESFAVOR DO FALECIDO E DOS PARENTES. ATO ILÍCITO. IMPUTAÇÃO. OFENSAS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. MATÉRIA DE FATO CONTROVERSA. PROVA ORAL. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRETENSÃO AUTORAL. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO INVOCADO. CONVICÇÃO PERSUASIVA LASTREADA NO ALINHAVADO COMO CAUSA DE PEDIR E NA DOCUMENTAÇÃO EXIBIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUALIFICAÇÃO. MATÉRIA FÁTICA CONTROVERSA. SUBSISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIABILIZAÇÃO DA PROVA POSTULADA. IMPRESCINDIBILIDADE. NULIDADE PROCLAMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. Na ação em que a elucidação da matéria de fato afigura-se imprescindível para o correto deslinde da lide, à parte que postulara a produção de prova oral assiste o direito de vê-la realizada quando sua efetivação, a par de não se mostrar excessiva, impertinente ou protelatória, é necessária para a exata apreensão da matéria de fato, permitindo seu adequado enquadramento, não se afigurando viável que, sob essa moldura, o Juiz da causa, ainda que destinatário final da prova, repute como suficientes os documentos colacionados e olvide da realização da instrução que poderá ser fundamental para o perfeito enquadramento dos fatos, influenciando, em última síntese, o julgamento da demanda.
2. De conformidade com regra comezinha de direito processual, às partes são assegurados todos os meios de provas possíveis para a comprovação do direito que perseguem em Juízo, desde que guardem correlação lógica com os fatos que necessitam ser provados e se apresentem aptos a subsidiar a elucidação da controvérsia, de forma que, insuficientes as provas materiais do aduzido e não derivando a controvérsia de matéria exclusivamente de direito, estando, ao invés, permeada por questões fáticas que demandam dilação probatória, resta por obstado que a ação seja julgada sem a prova oral reclamada (CPC, arts. 369 e 373).
3. Sobejando matéria de fato controversa e guardando a prova oral postulada pela parte ré consonância com as alegações defensivas formuladas, mormente porque passível de deslegitimar a pretensão autoral, vislumbra-se que a resolução antecipada da lide com o indeferimento da produção da prova consubstancia cerceamento ao amplo direito de defesa que lhe é resguardado, contaminando o provimento jurisdicional com vício insanável e, derradeiramente, determinando sua cassação de forma a ser restabelecido o devido processo legal, notadamente quando acolhida a pretensão autoral formulada em seu desfavor mediante ponderação acerca da ausência de evidenciação das teses que opusera à narrativa delineada na exordial (CPC, arts. 369 e 373, I; CF, art. 5o, LV).
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Unânime.